Tribunal: TJBA
Processo: 0001690-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0001690-51.2011.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA DO ROSARIO

Advogado(s):

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s):JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS DO FALECIDO. DIREITOS PATRIMONIAIS. TRANSMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 313, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Noticiado o falecimento da autora, versando a demanda sobre direito disponível, ou cuidando-se de ação transmissível, incumbe ao magistrado suspender a demanda, para a habilitação dos legitimados, conforme o procedimento estabelecido no art. 313, §§ 1º e 2º do CPC.

2. Com efeito, caso não seja ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte do autor, se transmissível o direito, o juiz suspenderá o processo e determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

3. O pleito de indenização por danos morais é de cunho patrimonial e, portanto, transmissível aos herdeiros.

4. Na hipótese, incumbia ao magistrado suspender a demanda, para a habilitação dos legitimados, conforme o procedimento estabelecido no 313, §§ 1º e 2º, do CPC, no entanto, nada disso fez, tendo o feito seguido seu curso, com a prolação de sentença de extinção, sem que fosse observada a regularização processual, restando evidenciado o error in procedendo da decisão.

5. Sentença Anulada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se observe o disposto no 313, §§ 1º e 2º, do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
001690.51.2011.805.0103
, sendo apelante
Nubia do Rosario Câmara
e apelados
Município de Ilhéus e da Atranspi – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO E ANULAR A SENTENÇA
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.